Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-35.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-35.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIANO FIGUEIRA MENDES

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES CONCEICAO, BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITOS DO REGIME CELETISTA QUE NÃO SÃO GARANTIDOS. FGTS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8000455-35.2024.8.05.0109, em que é autor
MARCIANO FIGUEIRA MENDES
e em que é apelado o
MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça